Tribunal: TJSP
Processo: 1005881-47.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública De Ressarcimento Por Dano Ao Erário - Juízo a quo que condenou o ex - Prefeito a devolução de valores, ante a ausência de prestação de contas relativa ao Convênio 021/04 com a Secretaria Estadual de Cultura – Ressarcimento ao erário que é imprescritível tão somente nos caso de atos dolosos de improbidade - Inexistência de detalhamento e descrição pormenorizada das

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública De Ressarcimento Por Dano Ao Erário - Juízo a quo que condenou o ex - Prefeito a devolução de valores, ante a ausência de prestação de contas relativa ao Convênio 021/04 com a Secretaria Estadual de Cultura – Ressarcimento ao erário que é imprescritível tão somente nos caso de atos dolosos de improbidade - Inexistência de detalhamento e descrição pormenorizada das respectivas e eventuais condutas consideradas ilegais - Ausência de provas quanto ao dolo do agente, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição - Tema no 897 do E. STF (São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa) - Jurisprudência desta E. Corte Bandeirante - Sentença reformada – Apelação provida